Tribunal: TJSP
Processo: 2218684-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória – Insurgência da autora – Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Inteligência do art. 99, §2o, CPC - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, §2o, do CPC, sob pena

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória – Insurgência da autora – Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Inteligência do art. 99, §2o, CPC - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, §2o, do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa - Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO, com determinação.